Tribunal: TJBA
Processo: 8002298-21.2024.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002298-21.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: AISLAN GLEIDON DA SILVA SANTOS Advogado(s): WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR, ADALBERTO GONZAGA DA CRUZ JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2°, I e IV, DO CP. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE. PLAUSIBILIDADE DA VERSÃO ACUSATÓRIA À VISTA DA PROVA JUDICIALIZADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. ATUALIDADE DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Busca o recorrente, pela presente via, a absolvição sumária ou a impronúncia, ao argumento de que não existe prova judicializada da autoria, bem como a revogação da prisão preventiva, ou a sua substituição por medidas cautelares de natureza diversa. A matéria suscitada demanda o revolvimento do acervo probatório, notadamente a prova produzida no curso da instrução criminal. 2. Inicialmente, tem-se que a materialidade é incontroversa e encontra-se demonstrada com esteio no laudo de exame necroscópico anexado ao inquérito policial (IP n° 8001943-11.2024.8.05.0146 fls. 01/03 do ID 431686172 – PJE/PG), o qual aponta que o ofendido Jhawan Mateus de Souza Batista “faleceu de traumatismo crânio encefálico por instrumentos perfuro contundentes (projeteis de arma de fogo)”. 3. No que tange a autoria, observa-se que foram registradas as filmagens do local do crime, inclusive do momento exato em que o executor deflagrou disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe a morte (IP n° 8001943-11.2024.8.05.0146, IDs 431686873, 431686876, 431686879). As imagens coletadas pela autoridade policial foram anexadas ao IP n° 8001943-11.2024.8.05.0146 (IDs 431686171/73), sendo identificado o acusado Aislan Gleidon da Silva Santos, vulgo “Nenem”, como sendo o suposto executor dos disparos, além de outras duas pessoas que com ele circulavam momentos antes da prática criminosa. 4. Iniciada a instrução criminal no dia 27/05/2024, colheram-se as declarações da testemunha Josemar Batista da Conceição, o depoimento do Investigador da Polícia Civil Luziflávio Amorim Gomes e as declarações do Adolescente acompanhado de sua genitora, consoante termo de audiência de ID 68716820. O Ministério Público e a Defesa desistiram da oitiva das testemunhas faltosas, dando-se por encerrada a instrução após o interrogatório judicial do acusado, no dia 08/07/2024, conforme termo de audiência de ID 68716832. 5. Ao exame dos elementos de convicção amealhados verifica-se que a pretensão defensiva não comporta acolhimento. 6. A imersão na prova judicializada, em confronto com as filmagens do local do crime e do momento dos disparos que deram causa à morte da vítima, e, ainda, com a prova pericial encartada, evidencia que a hipótese fática acusatória encontra lastro apto a justificar a decisão de pronúncia. 7. Embora o recorrente negue a execução do crime e a sua presença no local do crime, as declarações do Adolescente ouvido em juízo são aptas a sustentar a plausibilidade da acusação. 8. Com efeito, em que pese o quanto narrado pelo réu no exercício de sua autodefesa, verifica-se que o Adolescente ouvido em juízo estava presente no dia e no local do crime momentos antes da deflagração dos disparos realizados e identificou o réu como sendo uma das pessoas que ali circulavam, a evidenciar, em coligação com as filmagens e demais elementos de prova, a existência de suficientes indícios de autoria em desfavor de Aislan Gleidon da Silva Santos, vulgo “Neném”. 9. A prova produzida também evidencia a admissibilidade da incidência das qualificadoras atinentes ao motivo torpe e à utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual devem ser mantidas para apreciação do Conselho de Sentença. 10. Conclui-se, portanto, que, embora o recorrente negue a autoria do crime, a defesa não apresentou elementos de prova aptos a desacreditar, por completo, a versão acusatória, de modo a torná-la admissível, nos termos da pronúncia. 11. Como é cediço, a pronúncia tem cunho meramente declaratório, reconhecendo a plausibilidade da acusação feita e declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante o seu juiz natural, em face da presença da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. É, assim, decisão de cunho eminentemente processual. 12. O juízo exarado na decisão de pronúncia não é de mérito, a indicar, destarte, que a fundamentação a ser posta há de ficar adstrita tão-somente aos requisitos que demonstrem a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria, o que ocorreu no caso ora sob análise. 13. Observa-se, ainda, a adequação do decisum aos ditames constitucionais e legais, expondo, de acordo com o manancial probatório colhido durante a instrução processual, um juízo de admissibilidade da acusação imputada ao Recorrente, de modo fundamentado, com observância do disposto no art. 93, IX, da CF/1988, arts. 413, § 1°, do CPP, e art. 121, § 2°, I e IV, do CP. 14. Destaque-se, ainda, que o Magistrado de Primeiro Grau apreciou as razões recursais e manteve, fundamentadamente, a pronúncia. Por estas razões, a Decisão de Pronúncia não merece reparos, devendo ser o recorrente submetido ao Tribunal Popular, juiz natural da causa. 15. No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, convém apontar que o recorrente permaneceu preso durante o processo, tendo sido justificada a imposição da medida extrema ao longo da persecução penal por força da necessidade de acautelar a ordem pública, “em razão de o modus operandi do crime revelar a periculosidade do agente”, “inexistindo alteração no quadro fático-jurídico decorrente quando da decretação da prisão preventiva, não havendo, portanto, nenhum fato novo a evidenciar a desnecessidade da custódia cautelar do acusado” nos termos do ID 68716789. 16. Pois bem, ao final do processo o Magistrado evidenciou a atualidade dos requisitos da prisão preventiva, reafirmando-os. O entendimento firmado encontra efetivo amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no RHC n. 194.562/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024; AgRg no RHC n. 199.765/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). 17. Assim, evidenciada a admissibilidade da acusação e a atualidade dos requisitos da prisão preventiva, tal como apontado pelo MM. Juiz a quo, a decisão de pronúncia deve ser confirmada também neste último aspecto. 18. Parecer Ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso. 19. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 8002298-21.2024.8.05.0146 da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, sendo Recorrente Aislan Gleidon da Silva Santos e Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto.